Tribunal: TJBA
Processo: 8120253-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120253-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

APELADO: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (2)

Advogado(s)
:
INGRA FARIAS DOMINGUES, VINICIUS DANTAS PATRICIO BARROS, CAIO MATOS AZEVEDO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE LISTA NOMINAL OU ATA DE ASSEMBLEIA AUTORIZATIVA ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA.
MATÉRIA JÁ DELIBERADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8035686-04.2020.8.05.0000, JULGADO PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL E REFERENTE A ESTE MESMO PROCESSO
. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO E DAS DEMAIS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. As associações civis atuam em juízo sob o regime da representação processual, exigindo autorização expressa dos filiados para ações de rito comum, nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal.
A hipótese dos autos difere da atuação em ação civil pública e/ou mandado de segurança coletivo
, nos quais as associações detém legitimação extraordinária para defender interesses de seus membros ou associados e não necessitam de autorização, conforme artigo 5º, inciso LXX, b, também da Carta Magna.

2.
Interpretando de forma vinculante as disposições constitucionais
, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232/SC), firmou entendimento quanto à indispensabilidade de autorização específica dos associados para a atuação judicial das entidades associativas em demandas coletivas de rito ordinário, como a dos presentes autos: "I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados,
sendo indispensável autorização expressa
, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal." – Grifamos.

3. O Tema 499 da Repercussão Geral reforça os limites da atuação judicial das associações
na ação coletiva de rito ordinário, situação dos autos
: “
Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador,
detinham, antes do ajuizamento,
a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial
.
(STF, RE 612043, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG. 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017)” –
Grifamos

4.
A distinção que enquadra exatamente a presente demanda foi explicitada em embargos declaratórios
:
“Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese,
a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário
. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto.”
(RE 612043 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2018) – Grifamos.

5. No caso concreto não foi apresentada lista autorizativa firmada pelos associados, únicos beneficiários do título judicial, nos termos dos aludidos precedentes vinculantes (Temas 82 e 499/STF).

6. A ilegitimidade ativa já havia sido reconhecida no Agravo de Instrumento nº 8035686-04.2020.8.05.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível e
referente ao presente processo
:
“1. Ação coletiva da rito ordinário
proposta por associações em que se constata a ausência de apresentação de autorização específica
, a ferir o art. 5º, inciso XXI, da CF,
pelo que se constata a ilegitimidade ativa
.”
(Agravo de Instrumento 8035686-04.2020.8.05.0000; Relator(a); MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA; Data do julgamento: 22/02/2022) – Destaques nossos.

6. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona em demandas semelhantes: “...
2.
Para a propositura
da ação coletiva representativa por associação atuante como representante processual dos associados
, conforme previsto no art. 5º, XXI, da Constituição da República,
faz-se necessária a apresentação de procuração específica ou autorização dos associados
, concedida em Assembleia-Geral convocada para esse fim,
bem como a lista nominal dos associados representados
, nos termos estabelecidos pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, de repercussão geral, o que não ocorreu nos presentes autos.
Sem tal autorização expressa e nominal, a associação autora carece de legitimidade ativa
.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1404482 GO 2018/0310709-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJEN 08/04/2025
) – Grifos aditados

Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora. Recurso de apelação conhecido e provido. Processo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8120253-62.2020.8.05.0001
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça